Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003034-46.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ELZA COSTA DE SIQUEIRA - CPF: 429.593.731-20 (AGRAVANTE), EVERALDO MIGUEL DE SIQUEIRA - CPF: 815.451.771-04 (AGRAVANTE), NUTRIPENA COMERCIO E REPRESENTACOES DE RACOES LTDA - CNPJ: 52.497.567/0001-19 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 665.104.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO -
NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE
– ARGUIÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE AGRAVANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento interposto em 9-2-2024 se ficou demonstrado que a decisão foi publicada no DJE em 19-12-2023, além de o §5º do art. 1.017 do CPC dispensar as peças referidas nos incisos I e II do
caput
quando se trata de processo eletrônico.

Impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse na primeira instância se a parte autora comprova os requisitos elencados no art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a liminar e reintegrou a autora na posse do imóvel descrito na inicial, bem como determinou a averbação da existência da presente Ação às margens da matrícula n. 40.520.

Os agravantes alegam que a área era de propriedade de João Miguel de Siqueira (falecido), que sempre exerceu a posse juntamente com sua esposa, Elza (agravante), e que atualmente é o filho, Everaldo (agravante), quem está no local.

Aduzem que na inicial da lide a agravada requer a anuência para vender as terras, supostamente com a assinatura de João Miguel, mas sem a de Elza, e com parecer favorável do INCRA.

Dizem que referidos documentos só comprovam que houve um pedido de anuência, porém é nulo por não conter a outorga uxória, e, ademais, não confirmam que a área foi vendida.

Consignam que a cessão de direito de posse anexada pela agravada é falsa, pois nela consta a venda por João e Elza, esta última por procurador substabelecido e desconhecido.

Ressaltam que uma das testemunhas ouvidas na audiência de justificação (Carlos Dela Libera) faltou com a verdade e inclusive tinha interesse na aquisição do imóvel.

Destacam que na cidade foi deflagrada a operação “Lacraia”, que culminou com a prisão de 33 pessoas exatamente em virtude deste tipo de fraude criminosa, como a que ocorreu com o documento juntado pelos representantes da agravada.

Registram que o Contrato de Arrendamento anexado pela autora não tem assinatura de testemunhas e se refere à área com matrícula n. 31.122, e não 40.520.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 203525661 - pág. 01/03).

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de comprovação da tempestividade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 205899654 - pág. 1 a 41).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

TULIO MORTOZA LACERDA, OAB/MT15039-O.

V O T O

(
PRELIMINAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O art. 1.017, inciso I e §5º, do CPC, dispõe o seguinte:

“Art. 1.017.A petição de agravo de instrumento será instruída:

I-
obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

(...)

§ 5oSendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Portanto, o § 5º dispensa as peças referidas nos incisos I e II do
caput
quando os autos forem eletrônicos.

No caso concreto, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJE em 18-12-2023 e publicada em 19-12-2023. Como os prazos foram suspensos de 20-12-2023 a 20-01-2024, o Agravo interposto em 9-2-2024 é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A agravada ajuizou a Ação de Interdito Proibitório contra o Espólio de João Miguel de Siqueira, posteriormente direcionada para os agravantes e recebida como Reintegração de Posse, sob o argumento de ser possuidora de área de 333,6510ha, matrícula n. 40.520 do CRI de Barra do Garças (MT).

Os documentos anexados aos autos mostram que essas terras foram adquiridas do INCRA por João Miguel de Siqueira (marido da agravante), consoante Título de Propriedade sob Condição Resolutiva n. 095863, de
2-6-1993
, e em janeiro de 1994 o então titular da área 04 da Gleba Matrinxã requereu àquele órgão (INCRA) anuência para transferi-la a
Tsuneyuki

Arikawa
e
Kenji
Arikawa
, visto que eram sócios da empresa autora, motivo pelo qual o então proprietário, João Miguel de Siqueira e sua mulher, Elza Costa de Siqueira, a transferiram por Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse de
12-1-1990
(doc. 6) à ora agravada (autora).

O fato de a Escritura ter sido lavrada antes mesmo de João Miguel obter o título de propriedade é irrelevante nesta lide, uma vez que o INCRA tinha dado autorização para a transferência.

Além disso, é desnecessária a outorga uxória em cessão de direito de posse, visto que apossenão consiste em direito real, mas sim consolidado em estado de aparência, e nem sequer consta no rol do artigo1.225doCódigo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA CÔNJUGE VAROA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DIREITO POSSESSÓRIOS – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647, I DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(. . .) Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado. Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil (...)”
( Apelação
Cível Nº 70077309854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 10/05/2018)
”.

(TJMT, N. 00026498320108110040, relator Des. Dirceu dos Santos, julgamento em 10-2-2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 14-2-2021).

Ademais, a agravada, proprietária da Fazenda Irmãos
Arikawas
, matrícula 31.122, confirmou que o Contrato de Arrendamento com ID. 131130196 é referente
à matrícula 31.122, e não à 40.520,
apesar de as áreas serem contíguas e não haver divisória entre elas.

Assim, se as testemunhas declararam que os
Arikawas
, proprietários da empresa autora, encontram-se na posse desde os anos 90, e se em setembro de 2023 os agravantes estiveram na área para mostrá-la a suposto comprador, momento em que circularam na gleba e limparam parte do imóvel, está configurado o esbulho.

A agravante (Elza) não demonstrou minimamente que detinha a posse durante todos esses anos, embora alegue que sempre a exerceu juntamente com seu marido (
de cujus
) e que nunca assinou nenhuma procuração para cedê-la.

A questão relativa à falsidade dos documentos deve ser impugnada em Ação própria, os quais posteriormente podem ser juntados a estes autos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2
ª
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
08

DE

MAIO
DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). O RELATOR
REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO
.
A 2ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão agravada que deferiu liminar e reintegrou a autora
Nutripena
Comercio e Representações de Rações Ltda.
aqui agravada

na posse do imóvel matrícula n. 40.520 do CRI de Barra do Garças com área de
333,6510ha, localizado na Gleba Matrinxã,
e a averbação da existência da presente ação às margens da citada matrícula n. 40.520
.

O conjunto probatório revela que
João Miguel de Siqueira e sua mulher Elza Costa de Siqueira
tinham adquirido do INCRA a propriedade da Fazenda
Guapiara
, com área de 333 hecatres,65 ares e 10 centiares, localizada na zona rural de Barra do Garças na Gleba Matrinxã,
conforme
Titulo
de Propriedade, sob condição resolutiva nº 095863 de
2.6.1993
e

matrícula 40.520 do CRI de Barra do Garças de 6.1.1944
(
id.’s
de origem 131128271 e 131128269).

Em 13.1.1994

João Miguel Siqueira
na qualidade de outorgado concessionário do
titulo
definitivo nº 095863 expedido em 2.6.1993
requereu ao INCRA autorização, mediante sua anuência, da venda da Gleba Matrinxã, área 4
, objeto do citado título definitivo nº 095863
matrícula 40.520 do CRI de Barra do Garças para
Tsuneyuki

Arikawa
e
Kenji
Arikawa
, que ficaram sub-rogados em todos os direitos e obrigações assumidos por
João Miguel de Siqueira

(id. de origem 131128273).

Em 12.1.1990
foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda firmada pela promitente compradora
Nutripena
Comercio e Representações de Rações Ltda.
autora aqui agravada e que tinha como proprietário
Kenji
Arikawa

e
João Miguel de Siqueira e sua Mulher Elza Costa de Siqueira

representados por
Naçoitan
Araújo Leite
, como transmitentes da Fazenda
Guapuava
, com 400ha (id. de origem 131128278).

Posteriormente, ou seja, em 21.1.1994 o INCRA autorizou a transferência
João Miguel Siqueira
e
Tsuneyuki

Arikawa
e
Kenji
Arikawa
da área de 333 hecatres,65 ares e 10 centiares, localizada na zona rural de Barra do Garças na Gleba Matrinxã, conforme
Titulo
de Propriedade, sob condição resolutiva nº 095863 de
2.6.1993 e
matrícula 40.520 do CRI de Barra do Garças de 6.1.1944 (id. 131128277).

A autora
Nutripena
Comercio e Representações de Rações Ltda.
autora aqui agravada
também é proprietária da Fazenda Irmãos
Arikawas
, matrícula 31.122 DO CRI de Barra do Garças, com 1.817,8034ha, também localizada na Gleba Matrinxã 04,
que faz divisa com a superfície objeto desta lide
, ou seja, com a área de
333 hecatres,65 ares e 10 centiares
da Gleba Matrinxã matrícula
40.520 do CRI de Barra do Garças (id. de origem 131128282).

Importante consignar quanto
a cessão
feita por
João Miguel Siqueira
para
Tsuneyuki

Arikawa
e
Kenji
Arikawa
, da desnecessidade da outorga uxória por tratar de posse.

E no que diz respeito à lavratura da Escritura
Pública ter
ocorrido em 12.1.1990, ou seja, antes da autorização do INCRA 21.1.1994, não se revela como motivo apto para afastar eventual exercício de posse pela autora aqui agravada
Nutripena
Comercio e Representações de Rações
Ltda.
.

Além da prova documental, também a prova testemunhal

até então produzida
, corroborou a alegação de que a autora aqui agravada
Nutripena
Comercio e Representações de Rações Ltda.

exerce a posse sobre a área objeto desta lide
, vale dizer, sobre a superfície de

333 hecatres,65 ares e 10 centiares, localizada na zona rural de Barra do Garças na Gleba Matrinxã, objeto do Título de Propriedade, sob condição resolutiva nº 095863 de 2.6.1993 e da matrícula 40.520 do CRI de Barra do Garças de 6.1.1944, bem como da Escritura Pública lavrada em 12.1.1990.

Divino Eterno dos Santos
afirmou que quando chegou na área os “japoneses” já estavam na área e ter ficado na área por mais de 30 anos e que não viu outras pessoas que não os “japoneses” na fazenda.

Elcio
de Almeida
afirmou saber que a família
Arikawa
adquiriu a Fazenda desde 1990 e que conheceu a “área toda”, onde tinha mais ou menos umas 500 cabeças de gado, bem como não conhecer outras pessoas que não as da família
Arikawa
que eventualmente teriam ocupado alguma das “duas” áreas.

O depoimento da Carlos Roberto
embora falho, por falta de áudio em vários momentos, foi possível entender
que afirmou
que quando seu pai comprou a área, isso antes da testemunha chegar no imóvel adquirido pelo pai, a família
Arikawa
já era vizinha e que criava gado no local.

Discussão sobre eventual invalidade de depoimento de testemunha tem momento próprio e não há informação de que tenha sido postulado.

Lado outro, não há,
ao menos nesta fase
, a comprovação do exercício de posse pela esposa de
João Miguel de Siqueira
, vale dizer, por
Elza Costa de Siqueira
e pelo seu filho
Everaldo Miguel de
Siqueira
,
aqui
agravantes
.

Registra-se que eventual falsidade de documentos, cessão de direitos, escritura,
etc
, desafia a utilização de via específica.

Quanto ao contrato de arrendamento firmado entre a autora aqui agravada
Nutripena
Comercio e Representações de Rações Ltda.
e
Ivonei Ferres
Blanco
diz
respeito à matrícula 31.122 e não à
40.520 objeto
desta lide, apesar da informação de que as áreas são contíguas e não ter divisória entre elas (id. de origem 131130196).

Posto isso,
acompanho o relator, a fim de desprover o recurso e manter a decisão impugnada
, que deferiu liminar de reintegração e posse para a autora aqui agravada
Nutripena
Comercio e Representações de Rações
Ltda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024